Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711266-39.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA PACIENTE: KENNEDY KELVIN MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado SAULO MOREIRA PEREIRA em favor de KENNEDY KELVIN MIRANDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Narra o impetrante que, em 16/6/2020, o paciente foi preso em flagrante e o MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu-lhe liberdade provisória. Aduz que, posteriormente, o paciente foi preso, em razão de mandado de prisão preventiva, por, supostamente, ter descumprido as medidas restritivas impostas pela autoridade judicial do NAC. Informa que requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido, o que configura constrangimento ilegal. Salienta que o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço constituído no distrito da culpa, preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos para permanecer em liberdade. Aponta que, no processo, já foi apresentada denúncia, o acusado constituiu advogado e apresentou defesa preliminar. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca o princípio constitucional da não culpabilidade. Ressalta que, caso seja posto em liberdade, o paciente não constituiria ameaça a ordem pública, não prejudicaria a instrução criminal e não se furtaria à aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado pela instância de primeiro grau. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. KENNEDY KELVIN MIRANDA foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Em 17/6/2020, a autoridade judicial do NAC concedeu a liberdade provisória a KENNEDY, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: 1 - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo JuÍzo processante (3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília - DF CEP: 70.094-900); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e III — proibição de retornar ao local dos fatos: Quadra 501, conj. D — Setor Habitacional Sol Nascente — Ceilândia/DF. Ao ser procurado pelo oficial de justiça avaliador para que fosse efetivada a sua intimação, o paciente não foi localizado no endereço constante dos autos, razão pela qual o Ministério Público representou pela sua prisão preventiva. Assim, a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes acolheu a manifestação do Parquet e decretou a prisão preventiva de KENNEDY. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pedido foi indeferido, no seguintes termos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido por KENNEDY KELVIN MIRANDA, no qual argumenta que não há motivos para a manutenção da preventiva, uma vez que preenche os requisitos para responder solto à ação penal. Ainda, aduz que, na audiência de custódia sua prisão foi substituída por cautelares diversas, tendo sido preso posteriormente, porque não foi localizado para ser notificado. Aduz que atualizou seu endereço e que não tem a intenção de esquivar à aplicação da lei, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido para que se revogue a prisão preventiva do acusado, restabelecendo as medidas cautelares que foram impostas pelo Juízo do NAC. DECIDO. Primeiramente, cumpre registrar que a prisão do Réu foi decretada por ter descumprido a simples medida cautelar de manter seu endereço atualizado, a qual se compromissou como condição por sua soltura na Audiência de Custódia. Verificou-se que, na ocasião, necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (ID n.88691911). Portanto, a prisão do Réu não foi determinada para que fosse notificado ou citado, até porque não há previsão no ordenamento brasileiro que seja alguém detido exclusivamente para ser notificado/citado. De qualquer forma, mesmo tendo sido detido, não se pode dizer que está assegurada a aplicação da lei penal com a notificação do Acusado, pois, para tanto, devem vir aos autos elementos que indiquem que o Réu não age para frustrar eventual sanção a que venha sofrer. Note-se que, neste momento, ao contrário do que aduz, não nomeou advogado nos autos principais. Igualmente, não foi ainda notificado pessoalmente para prosseguimento. No entanto, ainda que tivesse sido efetivada sua citação/notificação, e estar garantido o prosseguimento do feito, ainda não se tem a garantia que agirá em respeito ao devido processo legal para aplicação da justa lei penal. Ademais, não foi apresentada qualquer justificativa para não atualização de seu endereço nos autos principais, o que, inclusive, não fora feito até o presente momento. Assim, certo é que o Acusado já foi colocado em liberdade mediante compromisso de simples informação de seu endereço e, ao que consta, não informou o local correto que poderia se localizado, não havendo, portanto, qualquer garantia de que, agora, manterá aos autos seu real endereço, razão pela qual, a princípio, não há que se falar na revogação de sua prisão, vez que, repita-se, continua ameaçada a aplicação da lei penal. Noutro giro, pelo fundamento de sua prisão, também não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Certo é que a concessão de liberdade a pessoa que, ao responder a processo criminal, não indica, ao menos, local em que possa ser encontrado, desprestigia não só a Justiça, como todo aparelhamento repressivo estatal, já que, insista-se, frustra, no mínimo, uma eventual resposta futura do Estado a sua conduta. E mais, em liberdade, o Acusado teria novamente se envolvido em situação delituosa, motivo pelo qual responde a processo junto a 2a Vara Criminal do Gama/DF. Certo é, assim, que seu envolvimento reiterado com delitos impõe também a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, indefiro a presente requerimento.” Nesse juízo preliminar, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que descumpriu as medidas cautelares estabelecidas, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador